Tribunal: TJSP
Processo: 1000789-15.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de indenização e de despesas com assistência médica e hospitalares - Sentença de parcial procedência, somente com relação ao derradeiro pleito – Recurso da empresa ré – Arguição de que a falta de pagamento do prêmio, pela autora, lhe subtraiu o direito ao recebimento da respectiva indenização – Inconsistência jurídica – Lei no

Ementa:
Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação de cobrança de indenização e de despesas com assistência médica e hospitalares - Sentença de parcial procedência, somente com relação ao derradeiro pleito – Recurso da empresa ré – Arguição de que a falta de pagamento do prêmio, pela autora, lhe subtraiu o direito ao recebimento da respectiva indenização – Inconsistência jurídica – Lei no 8.441/92 que, ao alterar a Lei no 6.194/74, estabeleceu tal direito para as hipótese de seguro vencido ou mesmo não realizado - Súmula 257 do STJ – De rigor a observância – Resolução da SUSEP que não pode se sobrepor à lei – Receituário, nota fiscal e recibo suficientes para comprovar os valores despendidos com muleta e medicamentos – Reembolso devido.

Apelo da ré desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614716
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000789-15.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante SEGURADORA
LIDER DOS CONSORCIOS DE SEGURO DPVAT SA, é apelada PRISCILA
FRANSSINETI OLIVEIRA GUEDES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000789-15.2019.8.26.0196 -Voto no
2
42.285
Apelação no 1000789-15.2019.8.26.0196
Comarca: Franca
Juízo de origem: 5a Vara Cível
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelada: Priscila Franssineti Oliveira Guedes
Classificação: Seguro obrigatório - Veículo automotor - Cobrança
EMENTA: Seguro obrigatório - Veículo automotor - DPVAT - Ação
de cobrança de indenização e de despesas com assistência médica e
hospitalares - Sentença de parcial procedência, somente com relação
ao derradeiro pleito Recurso da empresa ré Arguição de que a
falta de pagamento do prêmio, pela autora, lhe subtraiu o direito ao
recebimento da respectiva indenização Inconsistência jurídica
Lei no 8.441/92 que, ao alterar a Lei no 6.194/74, estabeleceu tal
direito para as hipótese de seguro vencido ou mesmo não realizado -
Súmula 257 do STJ De rigor a observância Resolução da SUSEP
que não pode se sobrepor à lei Receituário, nota fiscal e recibo
suficientes para comprovar os valores despendidos com muleta e
medicamentos Reembolso devido.
Apelo da ré desprovido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto em ação de
cobrança de indenização fundada em seguro obrigatório de veículo automotor
DPVAT, onde proferida sentença que julgou parcialmente procedente a
pretensão deduzida para condenar a ré no pagamento da quantia de R$
389,04, relativa a reembolso de despesas de assistência médica e hospitalares,
corrigida monetariamente desde a data do desembolso e acrescida de juros
moratórios legais contados da citação, além de condenar a autora no
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor do pedido não acolhido, respeitada a gratuidade de
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000789-15.2019.8.26.0196 -Voto no
3
Aduz a empresa ré que o julgado merece integral reforma à
argumentação, em apertada síntese, de que a falta de pagamento do prêmio do
seguro, por parte da autora, lhe subtraiu o direito de receber a correspondente
indenização, nos termos do art. 12, § 7o, da Resolução 273/12, do Conselho
Nacional de Seguros Privados. Sustenta Sustenta, em paralelo, que os recibos
e cupons trazidos aos autos pela autora não servem para comprovar gastos
com assistência médica.
Sem contrarrazões, vieram os autos conclusos a este relator.
É o relatório.
O apelo não comporta acolhimento.
No que tange à primeira tese recursal, o art. 3o, da Lei no
6.194/74, com as alterações promovidas pela Lei no 8.441/92, modificou a
forma de pagamento do seguro obrigatório, generalizando-o para todas as
hipóteses, mesmo que não seja identificada a seguradora, ou que haja ou não
prova de pagamento do prêmio, também nos termos do art. 7o, daquela
primeira, que recebeu assim nova redação: “A indenização por pessoa
vitimada por veículo não identificado, com seguradora não identificada,
seguro não realizado ou vencido, será paga nos mesmo valores, condições e
prazos dos demais casos por um consórcio constituído obrigatoriamente,
por todas as Sociedades Seguradoras que operem no seguro objeto desta
Lei”.
Ademais, a Súmula 257, do Colendo Superior Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000789-15.2019.8.26.0196 -Voto no
4
Justiça, ao estabelecer que tal tipo de indenização é devida,
independentemente do pagamento do prêmio, não excluiu o fato de a própria
vítima ser a proprietária do veículo automotor, certo que singela Resolução
administrativa não pode se sobrepor à lei.
Já no que pertine às despesas de assistência médica e
hospitalares, o laudo médico-pericial juntado às fls. 178/182, conquanto tenha
concluído que atualmente a autora não ostenta sequela corporal indenizável,
foi bastante claro em estabelecer o nexo de causalidade entre o acidente de
trânsito e as fraturas do fêmur e do pé direito v. fls. 181.
Dessarte, sem necessidade de maiores ilações, quedou
plenamente justificável a aquisição de uma muleta de alumínio comprovada
às fls. 72, assim como a do medicamento analgésico descrito às fls. 73 e os
arrolados no cupom fiscal de fls. 74, nada havendo que ser modificado no
quanto já decidido em primeiro grau.
Ante o exposto, nego provimento ao apelo da ré.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica